Tribunal: TJMT
Processo: 1023869-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023869-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), JOAO MARIA DA SILVA - CPF: 430.431.519-68 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA DIAS FERREIRA - CPF: 017.065.421-43 (AGRAVADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALUGUEL CC COBRANÇA – CITAÇÃO POSTAL - PESSOA FÍSICA - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO PELO JUIZO “
A QUO
” – NULIDADE DA CITAÇÃO – ATO DEVE SE DAR DIRETAMENTE AO CITANDO, PESSOA FÍSICA – DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

“1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).”

(AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

No caso, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia. A decisão agravada reconhece a validade do ato citatório, contudo, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO MARIA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de de Aluguel c/c Cobrança n. 1003316-51.2019.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por
ANA CLÁUDIA DIAS FERREIRA
que não reconheceu a nulidade da citação.

Defende o agravante a nulidade da citação do agravante no processo, ao argumento de que o mandado fora expedido ao agravante com endereço que não corresponde ao verdadeiro; que o endereço indicado não guarda qualquer relação com o verdadeiro domicílio do agravante; afirma que os documentos públicos juntados comprovam que reside na Rua H, Qd. 11, casa 05 – Ana Carla II, CEP n.o 78.746-116 cidade de Rondonópolis-MT desde 2017, dois anos anteriores ao ajuizamento da ação. Sendo assim, o endereço apresentado encontra-se erroneamente informado na exordial.

Aponta que a pessoa que recebeu o mandado citatório ao endereço equivocado é pessoa estranha e desconhecida; que só tomou conhecimento da demanda, pois, houve bloqueio judicial em sua conta, e foi avisado por seu gerente bancário, o que ensejou a apresentação da manifestação requerendo o chamamento do feito à ordem.

Suscita ademais a inaplicabilidade da teoria da aparência, pois, a citação não ocorreu de forma regular e válida, devendo ser decretada a nulidade.

Almeja a concessão do efeito suspensivo; no mérito, o reconhecimento da nulidade de todos atos processuais a partir da citação válida.

Foi deferida, nesta Instância, a justiça gratuita.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO MARIA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Aluguel c/c Cobrança n. 1003316-51.2019.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por
ANA CLÁUDIA DIAS FERREIRA
que não reconheceu a nulidade da citação.

A decisão agravada é a seguinte:

“Aduz o executado que a citação é nula, pois o AR foi entregue a terceiro estranho à lide e em endereço diverso do seu. Alega ainda que reside em endereço diverso desde o ano de 2017, ou seja, antes do ajuizamento da ação. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Verifica-se dos autos que o AR foi entregue no endereço indicado na exordial (Id. 30239429).

O artigo 247, do CPC, autoriza a citação pelo correio não só do comerciante ou industrial, mas de qualquer pessoa física, exceto os casos previstos em suas alíneas.

A alegação de que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa desconhecida é irrelevante quando se verifica que a carta de citação foi enviada ao endereço correto da parte requerida, o que ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido é o entendimento:

(...)

Válida a citação, igualmente válida a sentença, que transitou em julgado (Id. 88192238), e preclusa a matéria, incabível a parte reabrir discussão acerca da nulidade da citação.

Dessa forma, indefiro o pedido de chamamento do feito à ordem para anulação da citação ocorrida no Id. 30239429.”.

Embora num primeiro momento tenha considerado a validade da citação, porque identifiquei que o endereço no qual foi encaminhado o AR estava correto, inclusive sendo o informado no imposto de renda, o que deixei de ponderar, naquele primeiro momento em sede de cognição sumária, foi que o AR está assinado por pessoa diversa e que se trata de citação de
pessoa física
, o que impossibilita que a carta de citação seja recebida por terceira pessoa. Essa possibilidade – recebimento por terceira pessoa - somente ocorre quando o citando for
pessoa jurídica
, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

A respeito, o STJ já se manifestou:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).

2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.

3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de
20/6/2022
.)

Em consulta a
internet
através do
google maps
verifiquei que o endereço não se trata de “condomínio edilício” ou “loteamento de controle de acesso”; logo, a hipótese em julgamento não trata da exceção disposta no § 4o do art. 248 do CPC/2015, mas sim da regra prevista no § 1o do mesmo dispositivo legal, a qual exige que a carta de citação seja entregue ao próprio citando, sob pena de nulidade.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
anular o ato citatório e todos os atos subsequentes e suas consequências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023